Tribunal: TJES
Processo: 5023697-55.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023697-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELLE FRANCO RIBEIRO GARCIA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023697-55.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA: FRANCIELLE FRANCO RIBEIRO GARCIA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por FRANCIELLE FRANCO RIBEIRO GARCIA em face de NU PAGAMENTOS S.A. em razão dos transtornos advindos de golpe perpetrado por terceiros que se passaram por funcionários da Instituição Bancária. Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a recorrente a restituir à recorrida o valor de R$ 21.464,37 (vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), referente ao montante pago nas transações fraudulentas, a título de indenização por dano material, bem como a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente pretende a reforma do entendimento, ao argumento de que não houve falha de prestação de serviços de sua parte, tratando-se os fatos narrados de fortuito externo.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque observou-se o golpe somente foi consumado porque os golpistas detinham dados sigilosos da recorrida, os quais somente foram cooptados diante da fragilidade do sistema de proteção de dados da recorrente.

Consoante entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), de modo que incide sobre a hipótese o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou evidenciado nos autos.

No caso, verifica-se ainda a incidência da teoria da quebra do perfil de consumo, segundo a qual a alteração abrupta, atípica ou incompatível com o padrão habitual de comportamento do consumidor nas transações realizadas deveria, por si só, ter acionado mecanismos de segurança mais rigorosos por parte da instituição financeira, sendo a medida esperada diante do dever de segurança e vigilância reforçado que recai sobre o fornecedor de serviços financeiros, sobretudo quando a movimentação financeira destoa do perfil usual do consumidor, evidenciando risco de fraude.

Assim, a ausência de mecanismos eficazes de monitoramento e contenção da transação fraudulenta, mesmo diante do flagrante quebra do perfil de consumo da recorrida, reforça a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo no sentido de que, em casos como o presente, os danos morais são presumidos (
in re ipsa
), decorrentes diretamente do transtorno suportado das “
transações através do PIX não esperados de sua conta corrente por fraudadores ter sido realizado a partir da falha do Requerido em seus sistemas
” – ID 11374318.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)